Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 218 do RITCU, em dar a quitação abaixo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.944/2015-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.934/2021-7 (Cobrança Executiva) e Processo 015.897/2021-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Adriano Aragão Mendonça (XXX.977.603-XX); Cristiana Ribeiro Guimarães (XXX.036.363-XX); Francisco Sousa de Bastos Freitas (XXX.669.163-XX); Murilo Andrade de Oliveira (XXX.346.386-XX); Norma Maria Souza Muniz (XXX.134.933-XX) e Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX). 1.3. Interessados: Francisco Sousa de Bastos Freitas e Norma Maria Souza Muniz 1.4. Órgão: Ministério da Justiça 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.8. Representação legal: João Augusto Sousa Muniz (5725/OAB-MA) e Mario Leonardo Pereira Junior (10003/OAB-MA). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar quitação a Francisco Sousa de Bastos Freitas (CPF XXX.669.163-XX) e à Norma Maria Souza Muniz (CPF XXX.134.933-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais, aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2205/2016-TCU-Plenário (peças 321 a 324).